Tribunal: TJSP
Processo: 1053344-84.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público estadual – Tenente da Polícia Militar - Agregado disciplinarmente, por ter sido submetido ao Conselho de Justificação - Orientação fixada pelo E. STF no sentido de que a redução de vencimentos por força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF) - Sentença de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público estadual – Tenente da Polícia Militar - Agregado disciplinarmente, por ter sido submetido ao Conselho de Justificação - Orientação fixada pelo E. STF no sentido de que a redução de vencimentos por força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF) - Sentença de procedência confirmada, com esclarecimentos para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1053344-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LEANDRO BRAZ TOKUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao reexame necessário, por maioria, declara voto o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21.500
REEXAME NECESSÁRIO No 1053344-84.2018.8.26.0053
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDO: Leandro Braz Tokuno.
INTERESSADO: Estado de São Paulo.
REEXAME NECESSÁRIO - Servidor público estadual
Tenente
da
Polícia
Militar
-
Agregado
disciplinarmente, por ter sido submetido ao Conselho
de Justificação - Orientação fixada pelo E. STF no
sentido de que a redução de vencimentos por força de
prisão cautelar viola os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts.
5o, LVII e 37, XV, ambos da CF) - Sentença de
procedência confirmada, com esclarecimentos para
que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e
ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e
juros de mora. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de reexame necessário, em ação ordinária, ajuizada
por Leandro Braz Tokuno em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, contra a r. sentença (fls. 137/145), que julgou procedente a ação
para condenar a ré ao restabelecimento do pagamento dos vencimentos
integrais até a prolação de condenação transitada em julgado em sede
de processo demissório, bem como à restituição dos valores
descontados. Os valores devidos devem ser acrescidos de correção
monetária, calculada de acordo com o IPCA-E, a partir de 2009, decido
a declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960, e juros
monetários, que deverão obedecer às disposições da Lei 11.960/09, em
consonância com a decisão proferida pelo E. STF no Tema 810. Por fim,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que foram fixados no patamar mínimo
previstos nos incisos do art. 85, § 3o e 4o, III, do CPC.
Não houve interposição de recurso voluntário (fls. 109), e os
autos subiram por prevenção, tendo em vista o anterior julgamento do
Agravo de Instrumento no 2147518-96.2019.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da remessa
oficial.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de
procedência não comporta reparo.
A discussão central deste feito é saber se a redução dos
vencimentos do autor, submetido a Conselho de Justificação, nos
termos da Lei Complementar no 893/01, é, ou não, lícita, ante os
preceitos constitucionais e legais.
O autor, Tenente da Polícia Militar, encontra-se agregado
disciplinarmente, por ter sido submetido ao Conselho de Justificação
GS 122/15 e, considerado culpado, por decisão unânime, “passando-o
adido por conveniência da disciplina, ao 51o BPM/M” (Despacho
CORREGPM-17/385/17, de 10JUL17), e então, seus vencimentos foram
reduzidos em 1/3, desde 24/07/2017, conforme prescrito no art. 74, da
LC 893/01 (fls. 33/34).
Eis o art. 74 da mencionada Lei Complementar 893/01:
Artigo 74 - O oficial submetido a Conselho de Justificação e considerado
culpado, por decisão unânime, poderá ser agregado disciplinarmente
mediante ato do Comandante Geral, até decisão final do tribunal
competente, ficando:
I - afastado das suas funções e adido à Unidade que lhe for designada;
II- proibido de usar uniforme;
III- percebendo 1/3 (um terço) da remuneração; (grifei).
IV - mantido no respectivo Quadro, sem número, não concorrendo à
promoção. Então, para o policial militar, justificar-se-ia o ato
administrativo de redução de sua remuneração para um terço da
remuneração, como prescreve o art. 74, da Lei Complementar no
893/01, que institui o regulamento disciplinar militar.
Entretanto, o E. STF fixou orientação pelo seu Plenário (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
482.006, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007), que tem
sido respeitada e reiterada pela Corte Suprema (ARE 715658 AgR, Segunda
Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2013, com destaque a outros julgados do
STF: AI 829.284/MG, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 650.503/MG, rela. Mina. Cármen
Lúcia; ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio; RE 582.078/MG, rel. Min.
Ricardo Lewandowski), no sentido de que a redução de vencimentos por
força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e
da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF).
Destaque-se daquele principal julgado do Plenário do E. STF
(RE 482.006), a ementa:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE
DEU NOVA REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIIZANDO A
REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO
NÃO-RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO
IMPROVIDO. I - A redução de vencimentos de servidores públicos
processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o, LVII, e 37, XV,
da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção
de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não-
recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela
se contém de devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III -
Impossibilidade de pronunciamento desta Corte sobre a retenção da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi
discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de normas
infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido
em parte e, na parte conhecida, improvido.”
Assim, forçoso concluir, pelos mesmos fundamentos, que não
foram recepcionados pela nova ordem constitucional o art. 74 da Lei
Complementar no 893/01, pela CF/88.
Ademais, há também análise das normas bandeirantes
(servidor público estadual paulista), as quais também tratavam do tema e
sobre elas igualmente já se pronunciou o E. STF, fiado naquele
precedente de seu Plenário, em decisão monocrática de 15/12/2012, do
rel. Min. Ricardo Lewandowski no AI 831404/SP, que deu provimento
ao agravo para conhecer o recurso extraordinário e dar-lhe provimento,
“a fim de que seja paga a diferença dos vencimentos ora pleiteados, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente até o trânsito em julgado da sentença condenatória”.
Sem energia jurídica para a redução ou suspensão de
vencimentos em quadro de prisão não definitiva do servidor público,
desde a CF/88; então, o art. 74 da Lei Complementar no 893/01 não
tem incidência no caso, para autorizar a tal redução de 1/3 no
vencimento do autor.
Anote-se, ainda, que basta apontar o entendimento do
Tribunal Pleno do STF sobre a matéria - inclusive já especificado para o
caso de policial militar do Estado de São Paulo, como se observa no
precedente retro destacado, análogo, portanto ao presente caso, para a
solução do feito, lembrando que, ainda que não se qualifique o caso
como de mera não incidência daquelas normas ao caso do autor, que a
eficácia vinculante de decisões proferidas no âmbito do controle de
constitucionalidade pelo Pleno do STF também abrange os
“fundamentos ou motivos determinantes” (STF: RE 501838 AgR, rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 22/05/2012; Rcl 4.692, rel. Min. Cezar Peluso, ref. na Ap no
629.834-5-0, rel. Des. Ricardo Dip, j. 26.01.2009) e, por isso, no caso, nem
sequer se exige a reserva de plenário para a assertiva de não recepção.
Confira, ainda, o precioso estudo do Des. Ricardo Dip, expresso na Ap.
no 924.601-5-9, j. 27.07.2009, bastando destacar, em parte, da ementa,
a lição:
“Cabe estender a teoria dos motivos determinantes das decisões da Justiça
constitucional, para nutrir a interpretação da regra do parágrafo único, art.
481, Cód.Pr.Civ., e de consonância com sólida orientação da Suprema Corte
Federal: p.ex., Rcl 2.263 (Ministro Gilmar Mendes), Rcl 3.291 (Ministro Cezar
Peluso), Rcl 4.692 (Ministro Cezar Peluso), Rcl 4.387 (Ministro Celso de
Mello), Ag 685.025 (Ministra Cármen Lúcia), Rcl 5.470 (Ministro Gilmar
Mendes).”
Não se pode ignorar, outrossim, o atual entendimento do
plenário do pretório Excelso, acerca da prisão decorrente de condenação
em segunda instância. Em 07/11/2019, no julgamento das Ações
Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, o plenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidiu não ser possível o início do cumprimento da pena antes de
serem esgotadas todas as possibilidades de recurso, ou seja, antes do
trânsito em julgado da condenação, não bastando a mera confirmação
da condenação em segunda instância.
Tal entendimento vem ao encontro com o que já vinha sendo
decidido no tocante à própria suspensão ou redução dos vencimentos
antes do trânsito em julgado da condenação.
Por estas razões, já fixado o entendimento sobre a matéria
pela Corte Constitucional, até por seu Tribunal Pleno, impõe-se
assegurar a percepção dos vencimentos integrais do autor, enquanto
perdurar seu processo demissório, com pagamento das diferenças que
forem apuradas em liquidação, a contar do ajuizamento desta ação até
a data em que foi posto em liberdade ou até aquela em que transitou
em julgado eventual sentença condenatória criminal, prevalecendo a
primeira.
Não faltam, outrossim, julgados desta E. Seção de Direito
Público no mesmo sentido:
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO POLICIAL MILITAR PRISÃO CAUTELAR PAGAMENTO DOS
VENCIMENTOS INTEGRAIS ILEGALMENTE SUPRIMIDOS
Possibilidade

Indevida a aplicação antecipada da penalidade Os vencimentos devem ser
pagos até condenação transitada em julgado, penal ou administrativa

Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de
Justiça.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Alteração para que a fixação se dê em conformidade ao
artigo 85, §§2o, 3o, inciso I, e §11, do CPC. Recurso de apelação e reexame
necessário desprovidos, com determinação, recurso adesivo provido.”
(Apelação/Remessa Necessária 1012280-94.2018.8.26.0053, 8a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Leonel Costa, j. em 12/06/2019);
POLICIAL MILITAR
Redução dos vencimentos em razão de sua prisão
cautelar, decretada em processo-crime
Prejuízo remuneratório que, nas
circunstâncias, afronta efetivamente aos princípios da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inocência e da irredutibilidade de vencimen8+tos (artigos 5°, inciso LVII e
artigo 37, inciso XV, ambos da CF). STF que já se posicionou sobre a
inconstitucionalidade de dispositivos legais que mitigam ou suprimem a
remuneração de servidor afastado de suas atividades transitória e
previamente à sentença penal transitada em julgado - Desate condenatório
pronunciado em primeiro grau que merece subsistir. Apelo da Fazenda
Estadual não provido.” (Ap. no 1038465-09.2017.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em 07/11/2018);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
POLICIAL
MILITAR.
Prisão
cautelar.
Suspensão do pagamento dos vencimentos. Pretensão de restabelecer o
pagamento Possibilidade Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu
que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual
no 10.261/1968, com a redação dada pela Lei Complementar no
1.012/2007, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Sentença mantida.
Remessa necessária conhecida e desacolhida.” (Remessa Necessária Cível
1004342-48.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rela. Desa.
Vera Angrisani, j. em 26/09/2018).
E, com estas razões, é o que basta para se impor a
procedência da demanda, para determinar o pagamento dos
vencimentos suspensos, desde a data de 24/07/2017, com acréscimo
de correção monetária, desde a data em que cada pagamento deveria ter
sido realizado e de juros de mora, contados da citação.
Quanto aos acréscimos - correção monetária e juros de mora,
a rigor, a r. sentença está correta, mas também comporta observação
complementar para a plena sintonia do julgado com o tema 810 julgado
pelo E. STF, bem como ao que decidiu o C. STJ no tema no 905.
Logo, e também ratificando os bons e suficientes fundamentos
da r. sentença, é o caso de negar provimento ao reexame necessário.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário,
com esclarecimentos, para que se observe, no cômputo dos acréscimos,
o que é decidido pelo E. STF, em Repercussão Geral, no tema no 810, e
pelo C. STJ, no tema no 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26791
Remessa Necessária Cível no 1053344-84.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Leandro Braz Tokuno
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do digno Relator, anoto que a r. sentença de
fls. 137/145 julgou procedente ação ordinária proposta por Leandro Braz Tokuno em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, para condenar a FESP ao restabelecimento do
pagamento dos vencimentos integrais até a prolação de condenação transitada em
julgado em sede de processo demissório, bem como à restituição dos valores
descontados.
Em seu voto, o ilustre Relator nega provimento ao reexame
necessário, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
O que se discute nos autos é a possibilidade, com fundamento
no art. 74, III, da Lei Complementar no 893/01, de redução de vencimentos para um
terço da remuneração de servidor policial militar, submetido a Conselho de Justificação
e considerado culpado, encontrando-se agregado disciplinarmente. Apesar de concordar
que, diante dos princípios constitucionais da presunção da inocência e irredutibilidade
de vencimentos, a suspensão do pagamento ou a redução da remuneração do servidor
público não se trata de decorrência lógica da prisão cautelar, destaco que, conforme já
ressalvado em julgamento anterior desta Câmara:
“(...) a ausência ao trabalho autoriza o não pagamento de faltas
injustificadas, de modo que tal situação poderá ser considerada no valor a ser
devolvido ao autor” (de minha relatoria: Apelação no 0023917-35.2013.8.26.0053, j.
26.8.2014, DJe 15.9.2014 - g.n.).
Assim, embora não se aplique a regra questionada, é possível o
desconto das faltas injustificadas, caso presente tal situação. Aqui, pelo que se infere da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial, é incontroverso que, desde julho de 2017, o autor não cumpriu
expediente no serviço público, faltas injustificadas, a impedir o pagamento dos
vencimentos.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do reexame
necessário.
Luís Francisco Aguilar Cortez
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VICENTE DE ABREU AMADEI
13740BEA
9
10
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
139B7BEA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1053344-84.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.